Tribunal: TJMT
Processo: 0006970-04.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006970-04.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOBAO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 04.475.222/0001-11 (EMBARGADO), ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), ERICK RAPHAEL DOS SANTOS - CPF: 039.817.049-59 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS NASCIMENTO MARTINS - CPF: 910.916.759-53 (ADVOGADO), PSCHEIDT ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 02.484.205/0001-15 (EMBARGANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), RAPHAEL PSCHEIDT - CPF: 005.797.311-38 (EMBARGANTE), HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (EMBARGANTE), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (EMBARGANTE), TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA - CNPJ: 39.787.056/0010-64 (EMBARGANTE), JAMERSON JUAREZ ROCHA E SILVA - CPF: 058.775.576-88 (ADVOGADO), IZABELA GONTIJO DE QUEIROZ TORRES PAULINO - CPF: 033.085.506-95 (ADVOGADO), TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA - CNPJ: 39.787.056/0010-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006970-04.2019.8.11.0055

MBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE TRANSPORTE DE MILHO – DUPLICATAS SEM ACEITE DEVIDAMENTE PROTESTADAS - DESPESAS COM ESTADIAS DOS CAMINHONEIROS - ATRASO NO CARREGAMENTO E DESEMBARQUE DO PRODUTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES - RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Nestes segundos declaratórios, os embargantes repisam os mesmos argumentos lançados nos primeiros embargos de declaração e pretendem o rejulgamento do feito, com a reforma do v. acórdão.

Ausente omissão, contradição e obscuridade, não se pode atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, porquanto não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração de Embargos de Declaração opostos por
PSCHEIDT ARMAZÉNS GERAIS LTDA ME e Outros
,
contra acórdão proferido nos Declaratórios do ID
109797956,
que rejeitou os argumentos dos recorrentes da ocorrência de vícios no acórdão proferido no
RAC

0006970-04.2019.

Sustentam
que a omissão e contradição suscitadas nos primeiros declaratórios ainda persistem e precisam ser sanadas, porque tanto a sentença quanto o acórdão fundamentaram a existência de dívida apenas com base nas planilhas de faturamento juntada pela autora embargada, a qual não pode servir de prova.

Insistem que os recibos juntados pela embargada não são suficientes para comprovar que efetivamente efetuou o pagamento aos motoristas, de modo que deve a Corte se manifestar expressamente se é
“possível fixar o valor da indenização baseado apenas nas planilhas unilaterais de fls. 145v, 148, 150, 152, 154, 156 e 158”
(sic).

Postulam sejam sanados os supostos vícios da omissão e contradição, a fim de reformar a sentença impugnada, porquanto fundamentou a procedência do pedido apenas em planilhas unilaterais juntadas pela embargada, sob pena de ofensa aos artigos. 1.022, I e II, c/c 489 § 1o, IV e 373, I, todos do CPC. Prequestionam a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006970-04.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Sob o pretexto de sanar suposta omissão e contradição nos primeiros declaratórios, pretendem em verdade, pretendem os Embargantes, a reforma do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0006970-04.2019, para se desobrigarem do valor da condenação imposta na sentença e mantida no apelo.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Esclareça-se, uma vez mais,
que todos os documentos foram minuciosamente analisados
. Contudo, chegou-se à conclusão diversa da esperada pelos embargantes, com base nos seguintes fundamentos (id 106416485):

“
A existência de contrato verbal e a efetiva prestação de serviços de transporte firmado entre as partes restou devidamente comprovada, pelas razões que passa-se a expor.

De referir no que tange o argumento de que as duplicatas e faturas seriam nulas, porque emitidas de forma unilateral sem comprovação de aceite ou entrega de mercadorias, ou ainda que a apelada deveria se valer de “ação indenizatória”, ao invés de “ação de cobrança”, sem razão os apelantes.

Com efeito, da inicial bem se colhe a
pretensão indenizatória em razão do
contrato verbal de transportes,
cujas mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, somado às faturas, trocas de e-mails entre as partes, notas fiscais, conhecimento dos transportes, planilha detalhada com as placas dos caminhões, são elementos materiais que dão suporte as duplicatas protestadas por falta de aceite e à versão da autora apelada.

...

Dessa maneira, restaram cumpridos os requisitos do artigo 15 supramencionado, porque muito embora o título não tenha sido aceito, foi protestado e o conjunto probatório da conta da efetiva prestação do serviço, de forma a validar os títulos objeto da demanda.

...

Assim, diferente do que alegam os apelantes, a presente ação proposta pela apelada tem como ponto central a indenização dos prejuízos oriundos das estadias a motoristas, com base seja nas duplicatas protestadas sem aceite e demais contexto probatório, inclusive testemunhal, que dá conta do negócio firmado entre as partes”.

Destaca-se da sentença impugnada (id 101718464):

“
A prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas, foi crucial para elidir essas controvérsias, razão pela qual, coleciono trechos dos depoimentos
(a transcrição não é ipsis litteris):

...

É incontroverso que o atraso no carregamento do milho se deu por culpa dos requeridos apelantes, porque houve determinação destes que o carregamento somente se realizaria após a confirmação do pagamento do produto pela Tangará Importadora e Exportadora S.A., a qual, por sua vez, acabou atrasando o pagamento.

Foi justamente aí que todo o imbróglio teve início, porquanto a autora apelada não foi informada acerca de tal condição e tão logo recebeu o comunicado de contratação dos serviços, encaminhou as carretas para o carregamento.”

Em conclusão, o farto acervo probatório foi produzido a contento pela embargada e por essa razão restou mantida a sentença que julgou procedente o pedido de

pagamento das estadias reclamadas na presente ação.

No que tange ao valor de débito, outra não é a conclusão daquela adotada na sentença e mantida no apelo. Ao tratar do ponto, o acórdão decidiu que:

“No que tange o valor de débito, os apelantes se insurgem genericamente acerca dos documentos e recibos que instruem o feito, ao fundamento de que não seriam legíveis. Deixaram de impugnar especificamente a forma e literalidade dos valores apontados na sentença que, inclusive, constatou duplicidade de lançamentos devidamente abatidos no cômputo do débito, a saber:

- em relação ao requerido Harri Pscheidt são devidos os seguintes valores: R$ 27.254,50 (fls. 148), R$ 6.881,04 (fls. 158) e R$ 7.363,00, totalizando R$ 41.498,54;

- em relação ao requerido Raphael Pscheidt são devidos os seguintes valores: R$ 8.571,97 (fls. 145v), R$ 34.329,30 (fls. 150) e R$ 15.247,00, totalizando R$ 58.148,27.

- em relação a requerida Ieda Mara Demimi Pscheidt é devido o montante de R$ 647,00.”

Por mais que os embargantes

apelantes se insurgem contra as planilhas juntadas, frisa-se, pela derradeira e última vez, o entendimento foi de que todos os
documentos, recibos e planilha que instruem o feito
, se revelaram suficientes à procedência do pedido.

Bem por isso, o acórdão proferido nos primeiros declaratórios, expressamente conduziu o entendimento no seguinte sentido (id 109797956):

“Assim, sem dificuldade de compreensão, da leitura simples e sistematizada do acórdão, os documentos impugnados pelos embargantes, na tentativa de desconsiderá-los como prova de pagamento pela embargada em favor dos motoristas, foram analisados em conjunto com todo acervo probatório da presente demanda, ainda que não pormenorizado um a um como pretendem os recorrentes
”
(grifei)

Logo, resta claro que a embargada se desincumbiu do encargo previsto no inciso I do artigo 373 do CPC,
já que apresentou provas hábeis a ensejar a procedência do seu pedido, circunstância que afasta o argumento de que a sentença e acórdão deram valor apenas a “planilhas unilaterais
”.

De todo processado, observa-se que o acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia, caso em que não há falar em ausência de enfrentamento das teses do recorrente, muito menos em contradição.

Nota-se, assim, como pontuado nos primeiros embargos de declaração, que os embargantes pretendem a prevalência das razões do recurso, não acolhida no v. acórdão. Sucede que os embargos de declaração não têm, em regra, vocação para a reforma pretendida, máxime se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Posto isso,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021